Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
A. MULTA CUJA IMPOSIÇÃO OU COBRANÇA É PERSEGUIDA. PRESCRIÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de: a) declaração de validade da Convenção Condominial que foi registrada perante o Ofício Imobiliário; b) declaração de nulidade de cláusulas da Convenção Condominial do Centro de Excelência Anchieta; c) aplicação de multa inserida na convenção condominial; d) condenação do síndico pelos prejuízos provocados aos condôminos (multas não aplicadas); e) explicações – sem que ficasse caracterizada a prestação de contas – acerca da utilização irregular de áreas comuns e unidades do condomínio.
2. Este Tribunal, reiteradamente, tem afastado a alegação de inépcia quando “da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado” (Acórdão 1433537, 07296695320218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A litispendência é pressuposto processual negativo (evento ou circunstância cuja constatação é capaz de macular a validade ou o regular processamento do feito). Destina-se a impedir a propositura de demanda idêntica, quando a primeira ainda não foi definitivamente examinada. Evidenciada a distinção dos pedidos e da causa de pedir entre as demandas comparadas, não há como acolher a preliminar de litispendência.
4. O condômino ostenta legitimidade para propor demanda voltada à declaração de nulidade de cláusula inserida em convenção condominial, sob o argumento de impossibilidade de convalidação do vício alegado. 4.1. De outro lado, há de ser reconhecida a ilegitimidade dos demandantes quanto ao “pedido de esclarecimentos/explicações”, pois prevalece, no âmbito deste Tribunal, o entendimento de que o condômino, isoladamente, não possui legitimidade para propor, em face do síndico ou do condomínio, demanda voltada à exibição de documentos ou à prestação de contas.
5. Se os pedidos voltados ao segundo requerido dizem respeito a fatos que remetem à incorporação do empreendimento e ao registro da Convenção de Condomínio, ocasião em que o demandado figurava como sócio e representante legal do terceiro requerido, não importa – para a aferição da ilegitimidade passiva – que este não mais figure no quadro societário do terceiro requerido.
6. Configurainovaçãorecursala apresentação de teses e pedidos não oportunamente submetidos ao juízo de origem. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as pretensões deduzidas pelos demandantes em grau recursal, emerge nítido o descompasso alegado pelos demandados.
7. Ausência de interesse processual quanto a responsabilidade pessoal do síndico, porquanto nem sequer inserido no polo passivo da demanda.
8. A posição de incorporador do empreendimento e de proprietário da expressiva maioria das unidades, que também ostenta a condição de estabelecimento âncora, exercendo forte poder atrativo de clientela e de outros estabelecimentos comerciais, revela a natureza anômala do condomínio em evidência.
9. Considerando que a estipulação de uso das áreas comuns foi prevista pelo incorporador e instituidor do Condomínio - e não havendo registro de deliberação assemblear em sentido contrário - deve prevalecer a aludida disposição. 9.1. A Convenção de Condomínio, ao permitir o uso das áreas comuns, refere-se à utilização direcionada, sem menção de exclusividade; firma que as áreas devem servir à implantação dos serviços de apoio indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento majoritário, desde que não reste descaracterizado o projeto inicial. 9.2. Os requerentes não trazem elementos capazes de evidenciar a descaracterização do projeto inicial, tampouco postularam pela realização de prova técnica, ou seja, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, I, CPC). 9.3. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à clausula que permite destinação diversa a unidades específicas, localizadas na garagem e no subsolo.
10. Se o empreendimento é classificado como de natureza comercial (ou seja, não residencial), e a Convenção de Condomínio revela ser destinado primordialmente a serviços médico-hospitalares, a criação de enfermarias não representa substancial descaracterização ou distorção.
11. Quanto a encargos condominiais e multas correspondentes, não cabe a aplicação do prazo geral e residual do art. 205 do CC, pois o art. 206, § 5o, I, ao dispor que prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (REsp 1.483.930/DF).
12. Mesmo que eventualmente ultrapassadas as questões atinentes ao direcionamento do pedido e à legitimidade de dois condôminos, isoladamente, postularem direito em nome do condomínio, há de se considerar que o pedido de imposição ou cobrança de multa referente ao período entre 2009 e 2012 já estava fulminado pela prescrição, quando do ajuizamento da ação, ocorrido em 2020.
13. Deve ser revisto o valor arbitrado pelo juízo singular a título de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a quantia não se coaduna com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
14. A interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (REsp n. 1.953.212/RJ.
15. Recurso dos demandantes parcialmente conhecido. Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse recursal parcialmente acolhidas. No mérito, recurso desprovido.
16. Recursos dos requeridos conhecidos e parcialmente acolhidos.